Tribunal: TJMT
Processo: 1016668-85.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016668-85.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELIAS COSTA DE LIMA JUNIOR - CPF: 050.930.341-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO - CPF: 056.550.151-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA - CPF: 060.138.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINE STEFANIE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NATHIELE FREITAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO PROCEDENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE APREENDIDO PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGA – CRIME DA MESMA NATUREZA QUE ORA RESPONDE – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE -

3) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
4) ORDEM DENEGADA

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) A prisão preventiva é plenamente justificada como forma de se garantir a ordem pública, sobretudo pela recalcitrância do paciente em crime da mesma natureza e pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, com apreensão de considerável quantidade de droga, consistente em 23 porções de maconha, pesando 9.401,50g (nove mil, quatrocentos e um gramas e cinquenta centigramas) e 25 poções de cocaína, pesando 433,4g (quatrocentos e trinta e três gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

3) Descabida a pretendida liberdade provisória, sob o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre
in casu
.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini (Defensor Público), em favor de
Elias Costa de Lima Júnior
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de prisão em flagrante nº.
5574-39.2019.811.0007, cód. 185892.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/09/2019, pela suposta prática do crime tráfico de drogas e associação criminosa, sendo a prisão convertida em preventiva.

Sustenta o impetrante, que a
fundamentação
utilizada pelo magistrado de origem para decretar a prisão preventiva do paciente é
genérica
, e que
não se fazem presente os requisitos do art. 312, do CPP.

Defende que
o paciente estava a trabalho na residência onde ocorreu a prisão
, montando móveis e instalando espelho, fato confirmado por seu empregador na época de sua prisão, Sr. Joaquim Viana dos Santos.

Sustenta ainda, que a manutenção da prisão preventiva no presente caso
viola o princípio da homogeneidade
, uma vez que está sendo imposto ao paciente um encarceramento com intensidade mais grave do que aquele que lhe seria infligido caso fosse realmente considerado culpado, configurando um processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime.

Forte nesses argumentos, requer a
concessão liminar da ordem
, para que seja concedida
liberdade provisória ao paciente
, se necessário, com a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319 do CPP
.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 22450455) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 24640470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 25328455), é pela
denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019